Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708793-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO KUSS, EDIVA MARIA SANTIAGO LIMA KUSS, PLANO COMERCIO DE POLIDORES E PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA SANTIAGO LIMA RECORRIDO: TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO DECISÃO Em detida análise, verifico que o primeiro recorrente é comerciante e a segunda recorrente declarou-se servidora pública. Embora a declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoas físicas goze de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, diante das profissões declaradas, entendo necessária a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Em relação ao terceiro recorrente, pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, de forma que é imprescindível a comprovação de sua incapacidade econômica. Além disso, apesar de suas alegações, não se extrai da sentença o reconhecimento de hipossuficiência, mas apenas o registro de que, à época dos fatos que culminaram no presente processo, a pessoa jurídica enfrentava dificuldades financeiras em razão da pandemia de COVID-19. Tal situação não necessariamente perdura atualmente. Sendo assim, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 2 (dois) dias, comprovem sua hipossuficiência, mediante juntada de documentos idôneos. Alternativamente, deverão recolher as custas no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator